Tribunal: TJMT
Processo: 1001318-13.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001318-13.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), STELMAT TELEINFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.950.386/0001-00 (EMBARGANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (EMBARGADO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO), STELMAT TELEINFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.950.386/0001-00 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (EMBARGANTE), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):

STELMAT TELEINFORMATICA LTDA
e TIM S A

EMBARGADO(S):

TIM S A
e
STELMAT TELEINFORMATICA LTDA

EMENT
A.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA. CORREÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. RETIFICAÇÃO DA REDAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
RECURSO DE STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA. CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, E RECURSO DE TIM S.A. CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA e TIM S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso, sob alegação de erro material na conclusão do voto, com pedido de retificação da parte dispositiva para refletir adequadamente a manutenção da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material na redação da conclusão do acórdão que justifique sua correção, sem alteração do conteúdo decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Verificada a existência de erro material na redação da parte dispositiva do acórdão, impõe-se sua correção para adequação terminológica, sem modificação do conteúdo decisório.

5. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição quanto ao mérito do julgamento, que permanece íntegro quanto à manutenção da decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos quanto à STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA e acolhidos quanto à TIM S.A., exclusivamente para correção de erro material, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material na decisão judicial, ainda que sem alteração do resultado do julgamento. 2. A retificação da parte dispositiva por erro material não implica modificação do mérito quando preservada a conclusão decisória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
STELMAT TELEINFORMATICA LTDA e TIM S A

contra o acórdão em ID nº
353086376
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso.

A parte embargante STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA., em seu recurso de ID nº 355079398, assevera que o acórdão apresenta vício de erro material quanto à conclusão do voto, requerendo, assim, o acolhimento do recurso para sanar o alegado vício e, consequentemente, seja determinada a retificação do trecho final do voto, a fim de que reflita a correta análise e a manutenção da decisão de piso que indeferiu o pedido liminar, evitando-se qualquer dúvida acerca do exato teor do julgamento proferido.

Já a parte embargante TIM S.A., em seu recurso de ID nº 355489862, igualmente assevera que o acórdão apresenta vício de erro material quanto à conclusão do voto, requerendo o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar o alegado vício.

A parte embargada TIM S.A. apresentou contrarrazões no ID nº 357563891, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa e sustentando que eventual retificação do texto deve se restringir unicamente à adequação terminológica do dispositivo, mantendo-se inalterado o desprovimento do recurso, porquanto a convicção deste Colegiado pela manutenção da decisão de primeiro grau restou sobejamente fundamentada e livre de omissões ou contradições quanto ao cerne da controvérsia.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
STELMAT TELEINFORMATICA LTDA e TIM S A

EMBARGADO(S):
TIM S A e STELMAT TELEINFORMATICA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de declaração opostos por
STELMAT TELEINFORMATICA LTDA e TIM S A

contra o acórdão em ID nº
353086376
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A parte embargante STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA., em seu recurso de ID nº 355079398, assevera que o acórdão apresenta vício de erro material quanto à conclusão do voto, requerendo, assim, o acolhimento do recurso para sanar o alegado vício e, consequentemente, seja determinada a retificação do trecho final do voto, a fim de que reflita a correta análise e a manutenção da decisão de piso que indeferiu o pedido liminar, evitando-se qualquer dúvida acerca do exato teor do julgamento proferido.

Já a parte embargante TIM S.A., em seu recurso de ID nº 355489862, igualmente assevera que o acórdão apresenta vício de erro material quanto à conclusão do voto, requerendo o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar o alegado vício.

Ao proceder à análise dos autos, verifica-se que assiste razão à embargante TIM S.A., devendo ser acolhidos os embargos de declaração por ela opostos, bem como parcialmente acolhidos os embargos de declaração interpostos pela parte embargante STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA., uma vez que restou constatada a existência de erro material na conclusão do acórdão de ID nº 353086376, o qual deve ser sanado exclusivamente para fins de retificação, inexistindo, no mais, erro material quanto à análise e à manutenção da decisão de piso que indeferiu o pedido liminar.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO CARACTERIZADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível" (STF - MS: 36058).

2. Declaratórios conhecidos e acolhidos.

(N.U 1024691-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024)

Por essas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA
. e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
TIM S.A.
e, via de consequência, retifico o acórdão de ID nº 353086376 para promover as seguintes alterações:

Onde se lê

“Por essas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
íntegra a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência
para suspender as cobranças relativas ao contrato de prestação de serviços odontológicos e impedir a negativação do nome da autora, ora agravada,
até o julgamento final da ação originária
.”

Passa a ser
“
Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada.”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026